Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-63.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES E USO DE FACA). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO RECONHECIDO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Mantem-se os fundamentos da prisão cautelar quando não sobrevém alteração fática ou jurídica dos motivos que determinaram a prisão. No caso, tratando-se de réu que reitera comportamento criminoso da mesma espécie com emprego de violência ou grave ameaça, mostra-se notório e necessária a prisão para garantia da ordem pública.

2. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento pessoal do réu, pois a própria norma esclarece que outras pessoas serão colocadas ao lado daquele que se deseja identificar se isso for possível.

3. Comprovada a materialidade e autoria pelo depoimento da vítima, depoimento de policiais, reconhecimento na fase policial confirmado em juízo, flagrante, objetos subtraídos na posse dos réus e objeto empregado para exercer a violência também em suas posses, a condenação é medida de se impor.

4. O deslocamento de causa de aumento para ser utilizada como circunstância judicial afasta a tese de ausência de fundamentação quando tal causa de aumento restou devidamente comprovada.

5. O pedido de utilização da fração de 1/6 não pode ser atendido quando já utilizada a fração de 1/8, pois constituiria reformatio in pejus.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.